Tribunal: CARF
Processo: 13899.000439/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
Multa por Atraso na Entrega da Declaração. DCTF.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declaração - fora dos prazos previstos na legislação tributária sujeita o infrator às penalidades legais.
A entrega de declaração em atraso não caracteriza a denúncia espontânea referida no art. 138 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000439/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.065 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDECA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CACAU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declaração - fora dos
prazos previstos na legislação tributária sujeita o infrator às penalidades legais.
A entrega de declaração em atraso não caracteriza a denúncia espontânea
referida no art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000439/2007-00
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas - SP, através do acórdão 05-29.515, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de Auto de Infração relativo à multa por atraso na entrega das DCTF
correspondentes aos 1o a 4o trimestres 2001, crédito tributário de R$ 99.709,62.
Impugnando a exigência, argumenta o contribuinte, em preliminar: imposição
de penalidade ao invés de apenas a sua proposta e ausência de intimação prévia, fatos
que conduziriam à nulidade do auto de infração. Quanto ao mérito, aduz: a
espontaneidade na entrega, o que ensejaria a aplicação do art. 138 do CTN, com
conseqüente exclusão da penalidade; a ilegalidade da DCTF, porque “instituída por
uma Instrução Normativa”.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declaração - fora dos
prazos previstos na legislação tributária sujeita o infrator às penalidades legais.
O atraso na entrega da declaração é ostensivo, evidente por si só e, enquanto
tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade os atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo.
A entrega de declaração em atraso não caracteriza a denúncia espontânea
referida no art. 138 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

No que se refere às preliminares, é de se registrar que o atraso na entrega da
declaração é ostensivo, evidente por si só e, enquanto tal, desnecessário qualquer
procedimento fiscal prévio.
Ademais, trata-se de procedimento sumário de revisão interna da declaração,
permitido pela legislação. Em assim sendo, o lançamento deve, como o foi, ser feito
mediante notificação, conforme o art. 11 do Decreto 70.235/72, inexistindo, por
conseqüência, quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do citado
Decreto.
Relativamente às alegações vinculadas a princípios constitucionais, diga-se que
a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Nessa mesma linha, aliás, foi editada a Súmula CARF no 2, de seguinte teor:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária [conforme Portaria CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF no 106 de 21.12.2009. DOU 22/12/09]
Quanto à obrigatoriedade, nos termos da legislação de regência, todas as
pessoas jurídicas de direito privado, domiciliadas no País, registradas ou não, sejam
quais forem seus fins e nacionalidade, inclusive as a elas equiparadas, as filiais,
sucursais ou representações, no País, das pessoas jurídicas com sede no exterior,
estejam ou não sujeitas ao pagamento do imposto de renda (RIR/1999, arts. 146, 147,
150, e 808 a 831) estão sujeitas à apresentação da declaração.
Pondera-se, ainda, que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade
administrativa é que a lei atribui à Administração o poder de impor, por meio da
legislação tributária, ônus e deveres aos particulares, denominados, genericamente,
"obrigações acessórias", que têm por objeto as prestações, positivas ou negativas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o do CTN).
Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica subordinada à multa específica
(art. 113, § 3o, do CTN). Assim é que a Administração exige do particular diversos
procedimentos.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de
entregar a declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente
determinado. Portanto, havê-la entregue, tão só, não exime o contribuinte da
penalidade, posto que esta está claramente definida, tanto para a hipótese da não
entrega, quanto para o caso de seu implemento fora do tempo determinado.
Qualquer entendimento em contrário implicaria tornar letra morta os
dispositivos legais em apreço, o que viria, inclusive, a desestimular o cumprimento da
obrigação acessória no prazo legal.
No mais, segundo o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade pelas infrações fiscais é objetiva, ou seja, independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Desse modo, descumprido o prazo, irrelevante a sua dimensão.
Quanto à alegada “denúncia espontânea”, traz-se o seguinte posicionamento do
STJ em decisão unânime de sua Primeira Turma provendo o RE da Fazenda Nacional
no 246.963/PR (acórdão publicado em 05/06/2000 no Diário da Justiça da União –
DJU-e):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

Tributário. Denúncia espontânea. Entrega com atraso de declaração de
contribuições e tributos federais – DCTF. 1. A entidade “denúncia espontânea” não
alberga a prática de ato puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a
Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF. 2. As responsabilidades
acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a existência do fato gerador
do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN. 3. Recurso especial provido.
Digno de transcrição o seguinte trecho do voto do relator, Min. José Delgado:
A extemporaneidade na entrega de declaração do tributo é considerada como
sendo o descumprimento, no prazo fixado pela norma, de uma atividade fiscal exigida
do contribuinte. É regra de conduta formal que não se confunde com o não
pagamento do tributo, nem com as multas decorrentes por tal procedimento.
A responsabilidade de que trata o art. 138, do CTN, é de pura natureza
tributária e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais e acessórias
àquelas vinculadas.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo
art. 138, do CTN. Elas se impõem como normas necessárias para que possa ser
exercida a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer laço com
os efeitos de qualquer fato gerador do mesmo.
A multa aplicada é em decorrência do poder de polícia exercido pela
administração pelo não cumprimento de regra de conduta imposta a uma
determinada categoria de contribuinte.
Cite-se, ainda, Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 02-01.046,
sessão de 18/06/01, assim ementado:
DCTF – MULTA POR ATRASO NA ENTREGA – ESPONTANEIDADE –
INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL. O princípio da denúncia espontânea não
inclui a prática de ato formal, não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do
Código Tributário Nacional. Recurso Negado.
Com base em todas essas considerações, voto pela procedência da exigência em
referência.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/09/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/10/2010 (efls. 43 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- requer nulidade do acórdão recorrido, por entender que o mesmo não está
fundamentado;
- requer aplicação da denúncia espontânea;
- ilegalidade da DCTF e da multa aplicada;
- alegação de infernos fiscais

É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
O contribuinte alega na sua peça recursal, em síntese:
- requer nulidade do acórdão recorrido, por entender que o mesmo não está
fundamentado;
- requer aplicação da denúncia espontânea;
- ilegalidade da DCTF e da multa aplicada;
- alegação de infernos fiscais.

No que tange à alegada nulidade do acórdão recorrido, não vislumbrei nenhum
elemento para tanto. A decisão rebate todas as alegações da impugnação do contribuinte. A base
da sua alegação foi o momento que o relator comentou que o atraso era ostensivo, ou seja, não
havia nenhuma discussão disto. Após, rebate, uma a uma, as alegações do contribuinte.
Assim, por não vislumbrar nenhuma nulidade no acórdão recorrido, REJEITO tais
alegações.

No que tange à alegação de denúncia espontânea, cumpre frisar que o CARF já
pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a mesma em casos de entrega de
declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

No que tange a sua alegada ilegalidade da DCTF, a autorização legislativa para a
instituição da DCTF decorre do Art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, que atribui a autoridade
administrativa a prerrogativa de instituir obrigação acessória, inclusive com natureza de
confissão de dívida, e qualifica-o como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

Assim, através da Portaria MF n.o 118, de 28 de junho de 1984, o Ministro da
Fazenda subdelegou os mesmos poderes ao Secretário da Receita Federal, em matéria de
obrigação acessória. A DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais foi então
instituída pela IN SRF n.o 129, de 19 de novembro de 1986. Posteriormente, a IN SRF n.o 126,
de 30 de outubro de 1998, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF.
Tal situação foi confirmada pelo ordenamento jurídico através da do inciso IV do
artigo 15 da Medida Provisória 1.788/98 convertida na lei 9.779/99 cujo artigo se transcreve
abaixo:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...).
IV - a apresentação das declarações de débitos e créditos de tributos e
contribuições federais e as declarações de informações, observadas normas
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

A previsão legal da multa por deixar de entregar a DCTF encontra-se no art. 7o da
Medida Provisória n.o 16, de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte
redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise
encontra-se claramente nele disciplinada.
Portanto, não é verdade que a instituição da obrigação acessória, bem como a da
penalidade pecuniária pelo seu descumprimento, esteja a ferir o princípio da legalidade, como
alega a recorrente.

No que tange as abordagens contextuais da sua linha de defesa adotada na sua
peça recursal, como a alegação da abusividade da multa aplicada - alegação de infernos fiscais,
e outros equivalentes, compreendo que se afasta das possibilidades de manifestação deste
colegiado. Em verdade, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre
ao mérito de validade constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo
fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Conclusão:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000439/2007-00

Considerando o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital